Tribunal: TJDFT
Processo: 0707591-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707591-94.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: R. P. E. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA PINHEIRO SILVA DE ALMEIDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por R.P.E.D.A. representada por sua genitora C.P.S.D.A. (autora) em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (ré), tendo por objeto a autorização e custeio de sessões de terapia pelo método Bobath nos termos da prescrição médica. Foi proferida sentença pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, julgando improcedentes os pedidos (ID 53736984 - Pág. 6). Irresignada, a autora apela. Em suas razões recursais (ID 53736988), a apelante/autora pleiteia a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Defende que a suspensão das sessões de fisioterapia pelo método Bobath pode causar lesão grave e de difícil reparação, por se tratar de terapia extremamente necessária para a sua saúde. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida (ID 53736958). Por ora, é o que importa relatar. Decido. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que a apelação terá efeito suspensivo, exceto nas hipóteses descritas no seu §1o, situações nas quais a sentença começa a produzir efeito logo após a sua publicação. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” No caso concreto, a sentença recorrida, ao julgar improcedentes os pedidos da exordial, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida em favor da apelante/autora. Nesse contexto, é indene de dúvidas que a sentença é dotada de efeitos imediatos, uma vez que se enquadra na hipótese do inciso V do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Nessa ordem de ideias, cabe a necessária ressalva de que, a despeito da ausência de efeito suspensivo automático, o §2o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil garante ao apelante a possibilidade de requerer tal efeito, caso demonstre a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Demais disso, nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. Por oportuno, destaca-se que a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão do efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, neste momento processual, não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A apelante, beneficiária do plano de saúde da empresa ré, nascida em 13/09/2014 (hoje com 9 anos – ID 53736947) comprovou possuir diagnóstico de síndrome de Rett e Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F70.0 + F84.0 + G40.0 – ID 53736953), sendo-lhe prescrito pela médica assistente terapia multidisciplinar, dentre elas, “Fisioterapia Bobath, com profissional especializado de forma mais urgente possível, pois a criança tem obtido ganhos significativos á longo prazo. Recomenda –se 5x por semana mínimo de 30 horas semanais” (ID 53736953). Entendo, prima facie, no juízo de cognição sumária inerente a este momento processual, que a negativa de cobertura de tratamento devidamente indicada por médico especialista relativo à doença que possui previsão contratual é indevida. Com efeito, compete ao médico indicar e prescrever a terapia que entende mais adequada ao tratamento da saúde da paciente. No caso, insta destacar que a Resolução Normativa n. 539 da ANS prevê que a operadora do plano de saúde deve oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicado pelo médico assistente para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento. Nesse sentido, é o que prevê o artigo 6o, § 4o: “Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. § 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo: I - médico assistente; (...) § 4o Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.” O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restou demonstrado por meio do relatório médico que afirma a necessidade do tratamento ser iniciado urgentemente. O perigo da demora milita em favor da apelante/autora, mormente por se tratar de criança em plena fase de desenvolvimento. Nesse sentido, colaciono julgados deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE TRATAMENTO. FISIOTERAPIA PELO CONCEITO NEUROEVOLUTIVO BOBATH BABY. NECESSIDADE E URGÊNCIA ATESTADA NO RELATÓRIO MÉDICO. RISCO DE SEVERO COMPROMETIMENTO NO DESENVOLVIMENTO DO PACIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE DA DOENÇA E DAS SESSÕES DE FISIOTERAPIA. MULTA RAZOÁVEL A FIM DE COMPELIR A PARTE A CUMPRIR SUA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídico-material concernente na prestação de serviço de plano de saúde privado, nos termos da Súmula n. 608, STJ. 2. Estando a parte regularmente inscrita no plano de saúde e comprovada, por relatório médico, a necessidade e urgência das sessões de fisioterapia, na modalidade Bobath Baby, para o quadro clínico apresentado, deve o plano de saúde cobrir o tratamento, uma vez que cabe ao médico assistente a decisão acerca do procedimento mais adequado à doença apresentada. 3. A multa fixada se apresenta razoável, tendo em vista que possui o objetivo de compelir a parte ré a atender ao comando judicial, e não deve ser fixada em valor ínfimo que permita à parte obrigada optar pelo pagamento do correspondente valor, sem que cumpra sua obrigação. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1645438, 07106659620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2022, publicado no PJe: 12/12/2022.) “CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. MENOR IMPÚBERE. PARALISIA CECEBRAL. ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO. TERAPIAS THERASUIT E BOBATH. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. INCIDÊNCIA. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 1. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica. 2. O rol de procedimentos obrigatórios elaborado pela ANS visa proteger o consumidor, resguardando-o do mínimo de cobertura, por isso, meramente exemplificativo. 3. O tratamento no método prescrito pelo médico deve ocorrer preferencialmente no âmbito da rede prestadora de saúde. Entretanto, caso haja impossibilidade, como na hipótese de não haver profissionais habilitados para cumprir a prescrição médica, o reembolso deverá ocorrer na forma integral. Por sua vez, caso o tratamento não ocorra na rede credenciada por escolha do autor (contrato com cláusula de livre escolha), havendo profissionais habilitados no método prescrito pela médica na rede, o reembolso deverá ocorrer na forma prevista no contrato. (...) 6. Apelo conhecido e provido.” (Acórdão 1720083, 07179288920218070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023.) Desta feita, tenho que restaram configurados os requisitos de probabilidade de direito e perigo na demora para a concessão do efeito suspensivo ativo ao apelo de forma a se restaurar a liminar que anteriormente havia sido deferida por meio do Agravo de Instrumento n. 0710153-79.2023.8.07.0000 julgado por esta 5a Turma Cível. Ante o exposto, DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo à presente apelação, a fim de se restaurar a liminar deferida no sentido de obrigar ao plano de saúde réu autorizar e custear o tratamento das sessões de fisioterapia pelo método Bobath, 5 (cinco) vezes por semana, no mínimo de 30 (trinta) horas semanais. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora